Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-07.2016.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 621/629, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – ALEGAÇÃO QUE INDICA PRESENÇA DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDO DE REFORMA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 621/629, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – ALEGAÇÃO QUE INDICA PRESENÇA DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDO DE REFORMA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO, ENQUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SE DAR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - REFORMA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005122-07.2016.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, são embargados CLARICE FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA)
e CTA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-07.2016.8.26.0037/50000
2
VOTO No: 43673
EDEC.No: 1005122-07.2016.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA 6a VARA CÍVEL
EBTE. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EBDA. : CLARICE FERRAZ
ITDA. : CTA COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 621/629, PELO QUAL FOI DADO
PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO
DA LIDE ALEGAÇÃO QUE INDICA PRESENÇA DE
ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A DEFINIÇÃO DO
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
PEDIDO DE
REFORMA
ERRO MATERIAL CONFIGURADO

JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO,
ENQUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SE
DAR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - REFORMA
QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO
VOTO.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão de fls. 621/629, pelo qual foi dado parcial provimento a Recurso
de Apelação interposto pela ocupante do polo passivo, conforme tirado nos
autos da Ação de Indenização, esta proposta por CLARICE FERRAZ
contra CTA
COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA, momento em
que a Turma Julgadora, por unanimidade, acolheu parcialmente a
pretensão recursal deduzida pela litisdenunciada, ora embargante, de sorte
a redefinir o termo inicial da exigência de juros e correção monetária,
conforme incidentes sobre a importância compensatória que foi fixada pelo
Juízo em cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez devida a título de
compensação pelos danos morais decorrente de acidente sofrido pela
ocupante do polo ativo enquanto passageira do coletivo pertencente a
demandada.
Sustenta a embargante em razões juntadas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-07.2016.8.26.0037/50000
3
01/08, a existência de erro material presente no corpo do Acórdão atacado,
o que faz na busca de ver aclarada a Decisão então proferida, pois
segundo seu entendimento, a fundamentação adotada pela Decisão
guerreada em relação ao termo inicial para incidência de juros e correção
monetária, deveria conduzir a necessária conclusão de que os juros de
mora se mostram exigíveis da citação, enquanto a correção monetária deve
se dar nos termos do quanto disposto pela Súmula No 362, nos limites em
que editada pelo C. STJ, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento
de seus reclamos, na busca de que sejam assim devidamente sanadas os
pontos como por ela indicados.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a peça constante de fls. 13/15, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso de desenrolar do feito.
É o relatório.
O inconformismo como manejado pela ocupante do
polo passivo da lide, ora embargante, deve ser alvo de acolhida por parte
desta Turma Julgadora.
Assim, e conforme se verifica do Acórdão guerreado,
resultou demonstrada a alegada contradição que se diz macular a Decisão
proferida pela Turma Julgadora, porquanto realmente se faz presente erro
material no dispositivo do Acórdão sob ataque, especificamente no tocante
ao termo inicial definidor da incidência de juros e correção monetária sobre
as importâncias definidas a título de compensação por danos morais, haja
vista que do dispositivo ficou constando: “como sendo devidos juros de
mora a partir do ajuizamento do feito, uma vez que se mostra
inaplicável ao caso o teor da Súmula No 54, editada pelo C. STJ, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005122-07.2016.8.26.0037/50000
4
em razão de se trará de responsabilidade civil contratual, esta
decorrente de contrato de transporte de pessoas, e não de
rsponsabilidade civil aquiliana, sendo certo que a correção monetária
deverá ser contada a partir da prolação da R. Sentença sob ataque,
nos exatos termos em que disposto pela Súmula No 362, nos limites
em que editada pelo C. STJ, devendo, portanto, ser acolhidos seus
reclamos, ao menos nesse tocante”.
Acolhem-se, portanto, aos Embargos Declaratórios
como opostos, de sorte a se modificar o dispositivo adotado,
especificamente no que toca ao termo inicial para exigência de juros de
mora e correção monetária, devendo prevalecer os termos em que
constante da fundamentação, pelo qual resultou definido o valor definido a
título de compensação pelos danos morais registrados (R$ 10.000,00)
deverá ser acrescido de correção monetária a contar da publicação do
Acórdão, para tanto observados os índices proclamados pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, e ainda em atenção aos
termos dispostos pela Súmula No 362, do C. STJ, arcando ainda a empresa
ré com juros de mora, juros estes que, por sua vez, serão calculados a
contar da citação (artigo 405, do Código Civil).
Pelo exposto, é caso de se acolher aos Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator